Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em 10/9/2025, JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização para recebimento de visitas de: “(i) Rogério Marinho, Senador da República; (ii) Altineu Côrtes, Deputado Federal; (iii) Valdemar da Costa Neto, Presidente Nacional do Partido Liberal; (iv) Carol de Toni, Deputada Federal; (v) Sóstenes Cavalcante, Deputado Federal; e (vi) Bruno Scheid, Vice-Presidente Estadual do Partido Liberal.”, requerendo, ainda, que “tais autoridades possam ter acesso em condições equivalentes às conferidas aos advogados constituídos, ou seja, de forma livre e contínua, sem necessidade de prévia autorização judicial a cada visita” (eDoc. 1887).



    A prisão domiciliar é uma medida intermediária entre as diversas  cautelares previstas na legislação e a prisão preventiva, não perdendo, entretanto, as características de restrição à liberdade individual, e, portanto, impedem o livre acesso de pessoas estranhas à família do réu sem qualquer controle judicial.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO O PEDIDO, devendo os pedidos de visitação serem formulados de maneira individualizada e específica, como determinado a todos os interessados.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente